Tribunal: STM
Processo: 7000161-63.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000161-63.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
EMBARGANTE: MAICO DOS SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
05/04/2021 a 08/04/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou os
presentes Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública da União, por
inexistir omissão no Acórdão prolatado por esta Corte Castrense no julgamento
do Recurso de Apelação nº 7000514-40.2020.7.00.0000, porém, reconheceu e
declarou, de ofício, a extinção da punibilidade do Civil MAICO DOS SANTOS, em
virtude da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com fulcro
no artigo 123, inciso IV, c/c os artigos 125, inciso VII e § 1º, e 133, todos do
Código Penal Militar, nos termos do voto do Relator Ministro CARLOS VUYK DE
AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO não participou do julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 19/04/2021 21:00:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219c45e3f4
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000161-63.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
EMBARGANTE:
MAICO DOS SANTOS.
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. OMISSÃO. NÃO RECONHECIMENTO
DE PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. REJEIÇÃO DO RECURSO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. UNANIMIDADE.

O manejo dos Embargos de Declaração restringe-se aos casos de obscuridade, ambiguidade, contradição ou
omissão das decisões recorridas, cabendo ao embargante, tão somente, a indicação desses pontos,
conforme preceituam os artigos 542 do CPPM e 125 do RISTM.
A despeito do julgamento unânime prolatado por esta Corte, o não reconhecimento da
causa extintiva da punibilidade deveu-se à consideração da eventual possibilidade de
Recurso com vistas a que o Órgão de Acusação fizesse prevalecer o entendimento
defendido desde o oferecimento da Denúncia, qual seja, a condenação do Civil MAICO DOS
SANTOS pelo delito de receptação previsto no art. 254 do Código Penal Militar.
Em consequência, não se identifica a apontada omissão trazida à baila pela Defesa Pública.
Todavia, a partir da manifestação concordante do Órgão ministerial após a intimação do
Acórdão recorrido é possível afirmar que não se identifica a possibilidade de majoração da
penalidade aplicada ao Embargante com potencial para modificar o cálculo prescricional,
sendo possível o reconhecimento e a declaração da causa extintiva da punibilidade.
Precedentes.
Embargos de Declaração rejeitados, mas reconhecida e declarada a causa extintiva da
punibilidade. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar os presentes Embargos de Declaração
opostos pela Defensoria Pública da União, por inexistir omissão no Acórdão prolatado por esta Corte
Castrense no julgamento do Recurso de Apelação nº 7000514-40.2020.7.00.0000, porém, em reconhecer e
declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do Civil MAICO DOS SANTOS, em virtude da prescrição da
pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com fulcro no artigo 123, inciso IV, c/c os artigos 125, inciso
VII e § 1º, e 133, todos do Código Penal Militar.

Brasília, 5 a 8 de abril de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
EMBARGANTE:
MAICO DOS SANTOS.
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 19/04/2021 21:00:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219c45e3f4
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública da União, atuando em favor do Civil
MAICO DOS SANTOS, contra o Acórdão desta Corte Castrense lavrado nos autos da Apelação nº 7000514-
40.2020.7.00.0000, em cujo julgamento, ocorrido no dia 17 de dezembro de 2020, o Plenário do Superior
Tribunal Militar:

"(...) por unanimidade, rejeitou a preliminar arguida pela Defensoria Pública da União, de
nulidade por inépcia da Denúncia. No mérito, por unanimidade, negou provimento ao
Apelo defensivo e deu provimento parcial ao Recurso ministerial para, reformando a
Sentença monocrática proferida pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 3ª CJM, de 28 de abril de 2020, que absolveu o Civil MAICO DOS SANTOS,
condená-lo à pena de 3 (três) meses de detenção, como incurso nas sanções do art. 351 do
Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no
art. 84 do referido Código, com a observância das condições estabelecidas no art. 626 do
CPPM, exceto a da alínea "a", designou ao Juízo de origem a competência para presidir a
Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM, o regime prisional inicialmente
aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, e o direito de
recorrer em liberdade, mantendo-se a condenação imposta ao ex-Cb ANDERSON
RODRIGUES DA SILVA, por seus próprios e jurídicos fundamentos.".

O Acórdão hostilizado restou assim ementado:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
PECULATO-FURTO. ARTIGO 303, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECEPTAÇÃO. ART. 254 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INÉPCIA DA
DENÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ESTADO DE NECESSIDADE
EXCULPANTE. ART. 39 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO
DO DECRETO CONDENATÓRIO. NÃO PROVIMENTO DO APELO. RECURSO MINISTERIAL.
MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. ALCANCE DO RECURSO MINISTERIAL.
RAZÕES DO APELO. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELLATUM.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. FAVORECIMENTO REAL. ART. 351 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. DOLO CONFIGURADO. POSSIBILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO
PARCIAL. UNANIMIDADE.
A jurisprudência desta Corte Castrense firmou entendimento no sentido de que é incabível
a discussão de inépcia da denúncia em sede de Apelação.
Além disso, como cediço, a alegação de nulidade, além de requerer a demonstração cabal
do prejuízo suportado pela Parte, em atenção ao brocardo pas de nullite sans grief,
consoante a dicção do art. 499 do CPPM, segue o rito processual estabelecido no art. 504
do referido Código Processual, de sorte que, seguindo ao comando da alínea "a" do citado
dispositivo, as nulidades da instrução devem ser apresentadas até a apresentação das
alegações escritas, o que de fato ocorreu nos presentes autos, de sorte que, devidamente
analisada pelo Juízo de primeiro grau em sua Sentença, os argumentos foram enfrentados
e devidamente refutados.
Plenamente identificada a individualização das condutas na petição inicial que, inclusive,
apontou as circunstâncias necessárias à configuração do crime, não há que se falar em
eventual violação dos Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório, tampouco da alegada
inépcia da Denúncia.
Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão unânime.
A conduta nuclear do delito descrito no artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar reside na
ação de subtrair, verbo que designa surrupiar, retirar, tirar às escondidas.
Vale dizer que, para a configuração do delito de peculato-furto, não só deve-se identificar a
efetiva subtração, como também, e principalmente, que o agente tenha atuado valendo-se
da sua função de militar como meio facilitador do crime.
Como cediço, constitui ônus da Defesa comprovar a excludente de culpabilidade referente
ao estado de necessidade exculpante, previsto no art. 39 do Código Penal Militar,
utilizando-se de provas idôneas e contundentes, aptas a caracterizar a inexigibilidade de
conduta diversa do Acusado.
Não provimento do apelo defensivo. Decisão unânime.
A alegação de que o perigo de dano e a gravidade e atitude do réu após o crime seriam

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 19/04/2021 21:00:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219c45e3f4
desfavoráveis não se evidencia na medida em que a granada pertencente à Força
Terrestre, apesar de ter sido subtraída com o argumento de que serviria para a defesa
pessoal do Réu, sequer chegou a ser utilizada, tampouco serviu ao tráfico, como
frequentemente acontece em delitos desse jaez.
É cediço que o Princípio da Individualização da Pena permite que o Julgador, dentro dos
limites abstratamente cominados pelo legislador, fixe a reprimenda objetivando a
prevenção e a repressão do crime perpetrado, conferindo-lhe, pois, certo grau de
discricionariedade em todas as fases da dosimetria.
A interposição do Recurso de Apelação pelo MPM, ao manifestar o seu inconformismo com
a absolvição do Réu, pretendeu, nas Razões recursais, a condenação pela receptação ou,
subsidiariamente, pelo delito de favorecimento real, o que se coaduna com o entendimento
doutrinário e jurisprudencial dos Pretórios no sentido de que o efeito devolutivo da
apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela parte apelante.
Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual a análise
pelo Juízo ad quem fica limitada à insurgência descrita no apelo ou nas suas razões.
O delito de favorecimento real, descrito no art. 351 do CPM, caracteriza-se pela assistência
dada ao delinquente após a prática do crime, com vistas a tornar seguro o crime. A
conduta típica é de prestar auxílio ao criminoso, que significa ajudar, colaborar ou dar
assistência ao criminoso, fora dos casos de coautoria ou de receptação.
O elemento subjetivo do tipo penal em comento é o dolo consistente no intuito de tornar
seguro o proveito do crime.
Provimento parcial do apelo ministerial. Decisão unânime.".

O Acórdão foi publicado no Diário de Justiça eletrônico em 3 de fevereiro de 2021, dele sendo intimado o
Órgão defensivo em 13 de fevereiro de 2021 e opostos os presentes aclaratórios, tempestivamente, em 17
de fevereiro de 2021.

Em suas Razões, o Órgão defensivo afirmou que o Acórdão embargado padeceria de omissão, uma vez que
deveria ter sido "(...) declarada a prescrição da pretensão punitiva, pela pena em concreto, impondo-se, no
consequente, a absolvição de MAICO DOS SANTOS.", requerendo, ao final:

"(...) O conhecimento e provimento deste Aclaratório, com Efeito Infringente, para que seja
reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, pela pena em concreto, com a
consequente extinção da punibilidade, determinando-se a absolvição com fundamento no
art. 439, "f", Código deProcesso Penal Militar, porque transcorrido o prazo de lei entre o
recebimento da Denúncia em 11/10/2018, e o Acórdão em Apelação, publicado no Dje
018/2021, de 03/02/2021 que condenou na pena de 03 meses, ao que configurado o
transcurso de muito mais do que 02 anos e, assim, atendido, a pleno, a previsão do art.
125, inc. VII, Código Penal Militar (...)".

Em Despacho de 3 de fevereiro de 2021, determinei o encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, na forma do art. 131 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, que manifestou-se
"(...) pela rejeição dos presentes embargos de declaração, bem como seja analisado no acórdão respectivo,
à título de prequestionamento, o artigo 129, I, da Constituição.".

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual merece ser conhecido.

Em suas Razões, o Órgão defensivo afirmou que o Acórdão embargado padeceria de omissão, uma vez que
deveria ter sido "(...) declarada a prescrição da pretensão punitiva, pela pena em concreto, impondo-se, no
consequente, a absolvição de MAICO DOS SANTOS.".

O Recurso defensivo não merece acolhida.

Como cediço, o manejo dos aclaratórios restringe-se aos casos de obscuridade, ambiguidade, contradição ou
omissão das decisões recorridas, cabendo ao embargante, tão somente, a indicação desses pontos,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 19/04/2021 21:00:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219c45e3f4
conforme preceituam os artigos 542 do Código de Processo Penal Militar e 125 do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar.

Nesses termos, consoante os ensinamentos de Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e
Antônio Scarance Fernandes, tem-se que a omissão configura-se: "(...) quando o juízo ou tribunal deixa de
apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício, ou
quando não se manifesta sobre algum tópico submetido à sua apreciação (...)" (Recursos no Processo Penal:
Teoria Geral dos Recursos, Recursos em Espécie, Ações de Impugnação, Reclamação aos Tribunais. 7ª ed.
Revista dos Tribunais. São Paulo. p. 173/175).

De fato, ao compulsar os autos, poder-se-ia identificar a apontada omissão na medida em que por ocasião
do julgamento, esta Corte reformou "(...) a Sentença monocrática proferida pela Juíza Federal Substituta da
Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, de 28 de abril de 2020, que absolveu o Civil MAICO DOS SANTOS
(...)", condenando-o "(...) à pena de 3 (três) meses de detenção, como incurso nas sanções do art. 351 do
Código Penal Militar (...)".

Assim, considerando a Sentença absolutória de primeiro grau, a condenação imposta pelo Tribunal passou a
ser a base do cálculo prescricional, de sorte que, entre o primeiro marco interruptivo, qual seja, o
recebimento da Denúncia, em 11 de outubro de 2018, e a data do julgamento do Apelo, ocorrido em 17 de
dezembro de 2020, restaria ultrapassado o lapso prescricional de 2 (dois) anos, nos termos do inciso VII do
artigo 125 do Código Penal Militar, podendo ser, assim, reconhecida e declarada a causa extintiva da
punibilidade.

Ocorre, porém, que, àquela altura, esta Corte Castrense apreciava Recurso do Órgão de Acusação em que a
pretensão era a de condenação do Embargante pelo delito de receptação, cuja pena mínima é de 1 (um) ano
de reclusão, importando no reconhecimento de eventual prazo prescricional somente quando ultrapassados
4 (quatro) anos, interregno que não foi alcançado na data do julgamento.

Importante ressaltar que esta Corte Castrense tem firme posicionamento, consentâneo inclusive ao do
próprio Excelso Pretório, dando conta de que "(...) Não há que se falar de prescrição retroativa ou
intercorrente antes do trânsito em julgado para a acusação (HC 95.626, Rel. Min. Gilmar Mendes)" (Habeas
Corpus nº 121.967, Relator: Ministro Roberto Barroso, DJe: 06/04/2015).

Por tais motivos, a despeito do julgamento unânime prolatado por esta Corte, o não reconhecimento da
causa extintiva da punibilidade deveu-se à consideração da eventual possibilidade de Recurso com vistas a
que o Órgão de Acusação fizesse prevalecer o entendimento defendido desde o oferecimento da Denúncia,
qual seja, a condenação do Civil MAICO DOS SANTOS pelo delito de receptação previsto no art. 254 do
Código Penal Militar.

Em consequência, não se identifica a apontada omissão trazida à baila pela Defesa Pública.

Nada obstante, não desconheço a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense no sentido de que, mesmo
nos Recursos ministeriais e, ainda que não se identifique o trânsito em julgado para a Acusação, é possível o
reconhecimento e a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

Nesse contexto, releva notar que o Parecer do Custos Legis, embora concordante no sentido de que é
possível em sede de aclaratórios a declaração da extinção da pretensão punitiva pela prescrição, ao mesmo
tempo rechaça o acolhimento do pleito, argumentando para tanto que, tal como no caso em exame,
tratando-se de Recurso ministerial, não seria aplicável a prescrição na modalidade retroativa, justificando
esse entendimento nos seguintes termos:

"(...) Verifica-se que, de fato, entre o recebimento da denúncia, em 11/10/2018, e o
julgamento da Apelação no STM, em 17/12/2020, decorreu o prazo prescricional superior
de 2 anos entre os marcos interruptivos. O prazo prescricional, nesse caso, é de dois anos,
a teor do artigo 125, VII, do CPM. Em relação ao réu acima, no entanto, o recurso da
acusação foi deferido, razão pela qual não incide a prescrição retroativa, como mesmo se
observa da leitura do § 1º do artigo 125 do CPM:
§ 1º Sobrevindo sentença condenatória, de que somente o réu tenha recorrido, a
prescrição passa a regular-se pela pena imposta, e deve ser logo declarada, sem

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 19/04/2021 21:00:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219c45e3f4
prejuízo do andamento do recurso se, entre a última causa interruptiva do curso
da prescrição (§ 5º) e a sentença, já decorreu tempo suficiente.
A hipótese trazida à baila é totalmente diversa do que dispõe o § 1º acima invocado. Com
efeito, a sentença de primeiro grau é absolutória e o recorrente é o MPM em relação a esse
embargante.
Simplesmente, nessa hipótese, o CPM não admite prescrição retroativa. Apenas, em tese,
isso seria possível na legislação penal comum, ainda que isso também seja duvidoso, pois
também no âmbito do CP comum, o artigo 110, § 1º, exige o improvimento do recurso da
acusação.
Ora, o provimento é incompatível com a declaração de extinção da punibilidade pela
prescrição, não apenas pela redação legal, mas porque a prescrição é própria da inércia da
parte. Não há falar de inércia de quem recorre e, o que é pior, tem o recurso deferido.".

E nesse aspecto, os argumentos do ilustre Subprocurador-Geral da Justiça Militar não merecem acolhida, na
esteira dos seguintes julgados:

"Apelação nº 7000488-42.2020.7.00.0000 (DJe: 03/02/2021)
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ESTELIONATO (ART. 251, CAPUT, E § 3º, DO CPM). PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MILITARES NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES CONTRA A
ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR. PROCEDÊNCIA. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO.
COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
(...)
12. Por maioria, dado provimento ao Recurso ministerial, para, reformando a Sentença
absolutória, condenar o 1º Acusado à pena 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção,
como incurso no art. 251, caput, e § 3º do CPM, c/c o art. 71 do CP, com o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do CPM e no art. 606 do CPPM, com
as condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuando a da alínea "a", com o direito de
recorrer em liberdade, fixando o regime inicial aberto para eventual cumprimento de pena;
e condenar o 2º Acusado, como incurso no art. 251, caput, e § 3º do CPM, c/c o art. 71 do
CP, à pena de 11 (onze) meses e 6 (seis) dias de detenção, e declarada, de ofício, extinta a
sua punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa,
nos termos dos artigos 123, inciso IV, e 125, inciso VII, §§ 1º, e 5º, inciso I, 129 e 133, todos
do CPM." (Grifo nosso);
"Apelação nº 7000145-46.2020.7.00.0000 (DJe: 27/08/2020)
Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). ARTS. 195 E 301, AMBOS DO
CPM. PRELIMINAR. CUSTOS LEGIS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PENA EM ABSTRATO. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA.
OCORRÊNCIA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. ABANDONO DE POSTO. CRIME DE MERA
CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. CONDUTAS DE ABANDONO DE LUGAR DE SERVIÇO E
ABANDONO DE SERVIÇO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. RECURSO
PROVIDO. CONDENAÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MODALIDADE RETROATIVA. OCORRÊNCIA.
DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
(...)
8. Apelo ministerial provido. Decisão por maioria. 9. Verificando-se a prescrição da
pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa - arts. 123, inciso IV; 125, inciso
VII; 129; e 133, todos do CPM -, a extinção da punibilidade do agente deve ser declarada de
ofício. Decisão por unanimidade." (Grifo nosso);
"Apelação nº 7001048-18.2019.7.00.0000 (DJe: 14/07/2020)
Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. CORRUPÇÃO ATIVA E CORRUPÇÃO PASSIVA. IRREGULARES
TRANSFERÊNCIAS E ANISTIA DE ARMAS DE FOGO. CONDENAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE
LOGINS E SENHAS PESSOAIS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DE PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA EM CONCRETO.
(...)
4. Extingue-se a punibilidade do primeiro e do segundo Réus, pela prescrição da pretensão
punitiva em concreto, na modalidade retroativa, se entre o fato (ocorrido antes da

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 19/04/2021 21:00:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219c45e3f4
alteração operada no art. 110, § 1º, do CP comum pela Lei 12.234/2010) e o recebimento
da Denúncia transcorreu o lapso temporal necessário à sua declaração.
Apelo conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. Prescrição declarada em
relação às condutas do primeiro e do segundo Réus. Decisão unânime." (Grifos nossos).

Importante salientar que, após o julgamento do Recurso de Apelação, o Órgão ministerial foi intimado do
Acórdão prolatado por esta Corte em 4 de fevereiro de 2021, manifestando-se nos seguintes termos: "(...) A
PGJM, nos autos em epígrafe, declara-se ciente do inteiro teor do Acórdão exarado pelo Plenário do eg. STM.
A nosso ver, sem reparos." (Grifo nosso).

Portanto, no caso em exame, a partir dessa manifestação da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, Órgão do
Ministério Público Militar que oficia perante esta Corte Superior, é possível afirmar que não se identifica a
possibilidade de majoração da penalidade aplicada ao Embargante com potencial para modificar o cálculo
prescricional, sendo possível, agora sim, o reconhecimento e a declaração da causa extintiva da
punibilidade, na esteira do seguinte precedente de minha Relatoria:

"Apelação nº 7000587-46.2019.7.00.0000 (DJe: 26/02/2020
(...)
Apelo parcialmente provido. Decisão por Maioria. Muito embora se exija o trânsito em
julgado da Sentença condenatória para a declaração de extinção da punibilidade do
Acusado, no caso concreto a pena aplicada pelo Plenário do Superior Tribunal Militar
decorreu do reconhecimento de circunstâncias judiciais favoráveis ao Réu, não se
verificando a possibilidade de que eventual Recurso ministerial possa resultar na sua
majoração em patamar tendente a modificar o cálculo prescricional, devendo ser
reconhecida a causa extintiva da punibilidade nesta sede recursal. Prescrição declarada de
ofício. Decisão por unanimidade." (Grifo nosso).

Nesse contexto, para fins de prequestionamento, não identifico no reconhecimento da causa extintiva da
punibilidade qualquer ofensa ou violação ao disposto no inciso I do artigo 129 da Constituição Federal,
mormente porque, conforme já salientado anteriormente, no caso em exame, o próprio Órgão ministerial
atuante no segundo grau de jurisdição, ao dar-se por ciente do Acórdão reformatório prolatado pelo Plenário
desta Corte Castrense, em 4 de fevereiro de 2021, manifestou-se concordante com a condenação pelo delito
de favorecimento real à pena de 3 (três) meses de detenção.

Diante do exposto, rejeito os presentes Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública da União,
por inexistir omissão no Acórdão prolatado por esta Corte Castrense no julgamento do Recurso de Apelação
nº 7000514-40.2020.7.00.0000, porém, reconheço e declaro, de ofício, a extinção da punibilidade do Civil
MAICO DOS SANTOS, em virtude da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com fulcro
no artigo 123, inciso IV, c/c os artigos 125, inciso VII e § 1º, e 133, todos do Código Penal Militar.